Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602346-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé
do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 43456621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores
ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais
significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)
(grifos nossos)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A R$ 99,92 E
A 10,19% DO TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO
AO TESOURO NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas em razão da
omissão de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$ 99,92.
2. Em regra, a omissão de valores despendidos no curso da campanha
eleitoral é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
3. No caso, entretanto, a omissão representa 10,19% das despesas
contratadas e houve o recolhimento espontâneo do valor ao Tesouro
Nacional, circunstâncias que tornam possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação com ressalvas.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060034807, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 05/10/2021)
Com efei

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0602346-50.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 19/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA -
ELEICAO 2022 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456621
30/11/2022
16:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43456621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.575
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602346-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
REQUERENTE: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS.
MANUTENÇÃO,
CONTUDO,
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Omissão de despesas embora consista em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso, representa
valor diminuto e percentual irrisório perante os valores movimentados, impõe-se
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de
aprovar, com ressalvas, as contas.
2. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada, configura
recurso de origem não identificada, o que acarreta a obrigação de seu
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional.
Inteligência
dos
artigos
32
e
79
da
Resolução–TSE nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO

Num. 43456621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA, candidato
eleito para o cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido dos Trabalhadores – PT.
O candidato apresentou tempestivamente suas contas relativas à campanha eleitoral de 2022, nos termos do
art. 49 da Resolução TSE n. 23.607/19.
Publicado edital, ID 43208626, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43230151.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43259126, pela aprovação com ressalvas, em virtude das seguintes
inconsistências:
a. divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
b. omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, não houve qualquer manifestação pelo requerente, nos
termos da certidão ID 43365938.
O Ministério Público Eleitoral entendeu que o “ ...valor nominal das irregularidades apontadas nos itens
6.2 e 6.3 do parecer conclusivo - R$ 169,71 não supera R$ 1.064,00, bem como percentualmente não
ultrapassa 10% do total, afigurando-se possível a aposição de ressalvas por não se tratar de falha que
ostenta natureza grave” (ID 43380766).
É o relatório.
VOTO

Num. 43456621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial – de dados na prestação
de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos
de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA, candidatou-se ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido dos Trabalhadores PT, nas Eleições Gerais de 2022, tendo sido
eleito.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato
totalizaram R$ 205.394,28, constituindo-se de:
R$ 150,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 4.244,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos (FEFC)
R$ 200.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando irregularidades nos subitens 6.2 e 6.3 de seu parecer técnico.
As irregularidades apontadas dizem respeito a Divergência entre as Informações Relativas às
Despesas Constantes da Prestação de Contas e Àquelas Constantes da Base de Dados da
Justiça Eleitoral Obtidas Mediante Circularização indicando possível omissão de gastos, que
passa-se a analisar:
a. item 6.2. - foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
O parecer conclusivo destaca que : “na prestação de contas em exame foram registrados 07
(sete) gastos eleitorais classificados como despesa do tipo ‘combustíveis e lubrificantes’, dos
quais 01 (um) é da empresa RIO BRAVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., referente à
Nota Fiscal sob o n.º 1274, emitida no valor total de R$ 1.065,48 (mil e sessenta e cinco reais e
quarenta e oito centavos), modelo 55, referente aos cupons fiscais sob o n.º 153141, 153141,
380980, 155625 e 154063, modelo 65, consoante informações complementares do documento

Num. 43456621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
apresentado (id. 43208333). Não consta nessa Nota Fiscal o cupom fiscal sob o n.º 153140
(modelo 65)”. (grifos nossos)
Da transcrição do parecer técnico, antes colacionado, se extrai que ficou pendente de
comprovação a Nota Fiscal nº 153140, no valor de R$ 144,71 (cento e quarenta e quatro reais e
setenta e um centavos).
b. item 6.3 - foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Consta do parecer técnico conclusivo que ‘segundo informações obtidas a partir do módulo
FISCALIZA JE, referentes às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para o CNPJ do candidato da
prestação de contas em exame, também disponíveis mediante consulta pública para quaisquer
interessados na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral – TSE de Divulgação de
Candidaturas
e
Contas
Eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001615006/nfe
s), existência da Nota Fiscal sob o n.º 73141, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitida
por LUX PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E EVENTOS LTDA., que se encontra válida.
Neste apontamento, segundo a análise efetuada pelo setor técnico, a Nota Fiscal sob o n.º
73141, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) também não foi declarada na presente
prestação de contas.
O candidato foi intimado a manifestar-se sobre o parecer conclusivo, contudo quedou-se inerte.
No pertinente a obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e despesas de campanha na
prestação de contas, o art. 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;”
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação regulamentar expressa, impede a transparência e o efetivo controle das contas pela
Justiça pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
É cediço que, as despesas realizadas com recursos financeiros que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada, sendo devido o

Num. 43456621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
recolhimento dos valores omitidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, e
§6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No ponto é pacífico o entendimento desta Corte, no sentido de ser devido o recolhimento do valor
relativo ao pagamento da despesa omitida da prestação de contas:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADE. MULTA. GRADAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais com
combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de dados
da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a
ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que
os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada. In casu, deve ser determinado o recolhimento
dos valores correspondentes a tal irregularidade ao Tesouro Nacional.
(....)
(RECURSO ELEITORAL nº 060042655, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)

Embora se trate de irregularidade grave, considerando que o montante em análise representa o
valor absoluto de apenas R$ 169,71 (cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos),
(R$ 144,71 + R$ 25,00) representando 0,082% do valor total dos recursos arrecadados na
campanha do candidato, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como ponderado pelo parquet.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral pacificou entendimento de que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade podem ser considerados, a fim de que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, se presentes três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.
Neste sentido, anote-se precedentes desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé
do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 43456621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores
ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais
significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)
(grifos nossos)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A R$ 99,92 E
A 10,19% DO TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO
AO TESOURO NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas em razão da
omissão de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$ 99,92.
2. Em regra, a omissão de valores despendidos no curso da campanha
eleitoral é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
3. No caso, entretanto, a omissão representa 10,19% das despesas
contratadas e houve o recolhimento espontâneo do valor ao Tesouro
Nacional, circunstâncias que tornam possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação com ressalvas.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060034807, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 05/10/2021)
Com efeito, o art. 79, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece que “a aprovação com
ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução”. (grifamos)
Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, depreende-se que apesar de
existentes, além de representarem um percentual diminuto em relação ao total de recursos
utilizados na campanha, não constituem falhas graves que comprometam a regularidade e a
confiabilidade das contas.
Assim, inexistindo vício grave capaz de comprometer a regularidade e a confiabilidade das
contas, acolho o parecer técnico e o parecer ministerial para aprovar, com ressalvas, as contas
do candidato.
Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das

Num. 43456621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016584779200000042421077
Número do documento: 22113016584779200000042421077
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 17:11:21
despesas, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
apor a anotação de ressalva, sendo devida, no entanto, a devolução da quantia tida como
irregular ao erário, nos termos do contido no art. 32, acima transcrito.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas
de MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA, relativas à campanha eleitoral de Deputado
Estadual nas Eleições Gerais de 2022, com a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
169,71 (cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º da Resolução TSE n. 23.607/2019, com seus devidos acréscimos, nos termos da Resolução
de regência.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602346-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURICIO
THADEU DE MELLO E SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: LUIZ
FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621 - REQUERENTE: MAURICIO THADEU DE MELLO
E SILVA - Advogado do REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.